Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-41.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001309-41.2019.811.0018
Recorrente: LORACI MACHRY
Recorrido: BANCO CETELEM S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113145956) interposto por LORACI MACHRY, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 110011451):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUATRO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.
Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.
Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulabilidade de Negócio Jurídico em 04 (quatro) ações protocoladas em desfavor de duas Instituições Financeiras no Juízo da Comarca de Juara. Assim, a multiplicidade de demandas contra as instituições e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa da promovida, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.
Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, revogado o benefício da gratuidade (RAC n° 1001309-41.2019.811.0018, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 99, §§ 2° e 3°, do CPC, ao argumento de que a hipossuficiência foi comprovada nos autos, tanto que concedia na origem, não havendo razões/fundamentações para a revogação da benesse pelo acórdão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual e quanto a gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo (id. 113653965).
Preparo dispensado, eis que o objeto do recurso refere-se ao indeferimento/revogação da justiça gratuita (Certidão de id. 113332493).
Contrarrazões (id. 115908953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
A recorrente suscitou violação ao art. 99, §§ 2° e 3° do CPC, visto que houve revogação da gratuidade de justiça (anteriormente concedida) sem que houvesse justificativa para tanto e/ou prova da perda dos requisitos da hipossuficiência.
Dispõe o dispositivo legal invocado que a presunção da insuficiência de recursos é verdadeira (§ 3°) e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§ 2°).
In casu, afere-se que o acórdão revogou a gratuidade de justiça apenas ao fundamento do comportamento da recorrente:
“Por fim, fixo os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 11o, do CPC), e revogo a gratuidade da justiça dado o comportamento abusivo reconhecido linhas acima”. (grifei).
Não se trata, na hipótese, de mera análise acerca do preenchimento (ou não) dos requisitos para concessão, o que ensejaria o óbice da Sumula 07/STJ; mas sim sobre revogação baseada em comportamento da parte, sem indicação de eventual comprovação acerca da perda da hipossuficiência.
A propósito, o STJ já decidiu que:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1663193/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade tão somente por esse fundamento.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido do recorrido (id. 115908953– pag. 11).
Atente-se a Secretaria para que as intimações do recorrido, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO – OAB/MT 14.992-A.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça